Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721326-03.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO EUDAMIDAS BEZERRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JUSCELINO EUDAMIDAS BEZERRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A: “Retifique-se a autuação, eis que, nos termos em que apresentada a peça de ingresso de ID 157335236 (pág. 1), cuida-se de pedido de cumprimento provisório de sentença. Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença, formulado por JUSCELINO EUDÂMIDAS BEZERRA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., partes qualificadas nos autos. Em consulta a ação de conhecimento no 0740415-77.2021.8.07.0001, da qual decorreria a obrigação ora postulada, verifico que, transitada em julgado a sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes, o autor (ora exequente) interpôs recurso de apelação. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista que, em face da sentença, foi interposta apelação, que, como cediço, possui efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC), não recebo o pedido de cumprimento provisório coercitivo do julgado. Nesse mesmo sentido, o entendimento já manifestado pelo TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. APELAÇÃO DOTADA DE SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. CORREÇÃO. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. Constatado erro material na fundamentação e dispositivo do acórdão embargado, conforme, com acerto, expressamente registrado na ementa, necessária a sua correção. 3. Se o recurso é dotado de efeito suspensivo, é inadmissível o cumprimento provisório de sentença antes do julgamento da apelação interposta em relação aos valores controversos. Com efeito o agravo instrumento merece parcial provimento. 4. Verificada a presença de uma das hipóteses das previstas no art. 1022 do CPC, não se vislumbra o caráter protelatório dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos providos. (Acórdão 1626750, 07290936320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, cancele-se a distribuição dos presentes autos.” O Agravante sustenta que celebrou acordo com o Agravado para o cancelamento do contrato de empréstimo e a restituição dos valores. Salienta que o processo deveria prosseguir em relação aos demais réus que não realizaram acordo (EMPIRE PROMOTORA DE NEGÓCIOS EIRELI, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A), razão pela qual interpôs apelação. Conclui que a apelação não abrange o acordo celebrado com o Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para dar prosseguimento ao referido cumprimento de sentença, uma vez que a apelação interposta não inclui o Banco Agravado”. Preparo recolhido (IDs 47309564 e 47309561). É o relatório. Decido. Em princípio não pode subsistir o cumprimento provisório de sentença na pendência da apelação interposta contra a sentença homologatória que constitui o título judicial. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Demais disso, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator